Tribunal: STF
Processo: HC 225021
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO. DESCABIMENTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto em 16.2.2023 por José Henrique Quiros Bello, advogado, em benefício de Rogério Marino Queiroz, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.12.2022, denegou o Habeas Corpus n. 790.753/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado às penas de dois anos, oito meses e vinte dias de reclusão, em regime fechado, e doze dias-multa, pela apontada prática de furto qualificado pelo concurso de pessoas e uso de chave falsa (incs. III e IV do § 4º do art. 155 do Código Penal). Narra-se na sentença:



    “A autoria dos réus é certa. DAVY ocupava o veículo furtado (VW Polo) no momento da abordagem, sendo que o furto havia ocorrido há poucos instantes, sendo inviável qualquer hipótese relativa à receptação. MÁRCIO, por sua vez, ocupava um segundo veículo (GM Meriva) o qual, conforme demonstrado em Juízo, acompanhava o veículo Polo e já era conhecido pelos policiais como veículo utilizado em diversos furtos e roubos anteriores. Inevitável o reconhecimento de sua autoria, ainda que não ocupasse o veículo furtado, pois concorreu de forma determinante para a consumação do delito. A autoria quanto a ROGÉRIO também é incontestável, tendo em vista que o policial Wagner foi categórico no sentido de confirmar que era ele quem estava no veículo VW Polo furtado junto com Davy. O policial Wagner ainda confirmou que Rogério era o mesmo indivíduo que havia sido preso anteriormente no ano de 2019 na mesma Delegacia em que trabalha, o que pode ser confirmado pela certidão de fls. 203 (processo da 2ª Vara Criminal, oriundo do mesmo 57º DP). 



    A qualificadora do concurso de agentes, assim, restou confirmada pelas provas coligidas em Juízo, certo que duas pessoas ocupavam o veículo Polo (o réu Davy e o corréu Rogério), além de Márcio, que dirigia o veículo Meriva. 



    Demonstrada, também, a qualificadora do emprego de chave falsa, conforme laudos periciais” (fl. 3, e-doc. 1).



    A Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de Apelação n. 1522191-62.2020.8.26.0228, interposto pela defesa, em acórdão com esta ementa:



    “Apelação Criminal. Furto qualificado. Pretensão de absolvição ao argumento de insuficiência probatória.Pedidos subsidiários de redução da pena base aos patamares mínimos afastando os maus antecedentes,por força da aplicação do prazo depurador de 05anos, a elevação justificada pelo reconhecimento de duas qualificadoras, considerada uma como circunstancia judicial desfavorável e outra na segunda fase da dosimetria, o que viola o sistema trifásico da dosimetria das penas e denota o bis in idem; abrandamento do regime prisional; substituição da pena privativa de liberdade por pena pecuniária ou penas restritivas de direitos para ROGÉRIO, e alteração das restritivas de direitos concedidas para Davy e Márcio. Conjunto probatório robusto asustentar a condenação nos termos da r. sentença.Teses secundárias afastadas. Penas adequadas.Inteligência do artigo 44, do Código Penal. Regime prisional mantido face o Princípio da Suficiência Penal. Recursos improvidos” (consulta ao sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo).



    A defesa ajuizou a Revisão Criminal n. 2110401-66.2022.8.26.0000, julgada improcedente pelo Sexto Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, com estes fundamentos:



    “Revisão criminal. Furto. Autoria. Prova testemunhal. Policial. Não se há de desconsiderar o testemunho de policiais tão-somente por conta de sua condição funcional. Todo e qualquer depoimento, independentemente da atividade profissional de quem o subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua coerência e verossimilhança com as demais provas dos autos” (e-doc. 3).



    3. Contra esse julgado a defesa impetrou os Habeas Corpus ns. 699.121 e 790.753 no Superior Tribunal de Justiça, denegados pela Relatora, Ministra Laurita Vaz, respectivamente, em 11.10.2021 e em 14.12.2022 (e-docs. 2 e 4). No Habeas Corpus n. 790.753, foi proferida decisão nestes termos:



    “Como se vê, embora a pena fixada seja inferior a quatro anos, a Corte local consignou, expressamente, que o regime inicial fechado decorreria da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e, ainda, da reincidência do Paciente, o que de fato, justifica a fixação do regime prisional mais severo, compreensão extraída da norma positivada nos arts. 59 e 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal. 



    De fato, não há se falar em aplicação dos entendimentos sedimentados na Súmula n. 718 do Supremo Tribunal Federal e 440 e 269 desta Corte, por uma simples razão: a pena-base aplicada ao Paciente não foi fixada no mínimo legal, pois houve o reconhecimento de vetoriais negativas. 



    Nesse sentido, destaco que ‘[n]ão há constrangimento ilegal na manutenção do regime inicial fechado ao réu reincidente quando, não obstante a pena haja sido fixada em menos de 4 anos de reclusão, há circunstância judicial desfavorável’ (...)



    Aliás, embora, neste feito, se aponte, como ato coator, o acórdão proferido no julgamento da Revisão Criminal n. 2110401-66.2022.8.26.0000, e, no julgamento no Habeas Corpus n. 699.121/SP, a Defesa tenha se insurgido contra o acórdão da Apelação Criminal n. 1522191-62.2020.8.26.0228, observa-se que são idênticos os fundamentos declinados pela Corte local para manter o regime inicial fechado em ambas as oportunidades, assim como são iguais os argumentos expostos pelas defesas nas duas impetrações. Assim, permanece incólume a razão de decidir por mim adotada no julgamento do Habeas Corpus n. 699.121/SP. 



    Frise-se, por oportuno, que não há bis in idem na consideração da reincidência para agravar a pena e também o regime inicial. Com efeito, ‘é possível que um mesmo ente jurídico seja apreciado em fases distintas na dosimetria da pena, gerando efeitos diversos, desde que em decorrência de exigência legal específica, como no caso em apreço, não ocorrendo, pois, a dupla valoração da mesma circunstância para idêntica finalidade’ (HC 428.211/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 27/03/2018; sem grifos no original). E, de fato, no caso em exame, ‘descabe falar em bis in idem, pois a valoração das condenações transitadas em julgado na dosagem da pena e na fixação do meio prisional decorre da própria literalidade da lei, conforme se depreende dos arts. 68 e 33 do CP’ (AgRg no HC 683.472/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022; sem grifos no original). (...)



    Por fim, ressalto que a matéria relativa à substituição da pena reclusiva por restritivas de direitos não foi objeto de análise expressa no âmbito do Tribunal local, o que impede o exame da questão de forma originária, por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Ademais, ‘até mesmo matéria de ordem pública pressupõe seu prévio exame, na origem, para que possa ser analisada por esta Corte’ (AgRg no HC n. 643.018/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/06/2022, DJe 21/06/2022; sem grifos no original). No mesmo diapasão: AgRg no HC n. 721.270/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 16/03/2022; AgRg no HC n. 680.616/ES, Rel. Ministro OLINDO MENEZES – Desembargador Convocado do TRF/1ª Região –, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021 e AgRg no RHC n. 163.808/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/05/2022, DJe 12/05/2022. 



    De qualquer forma, até para que não se alegue omissão, aparentemente, não seria mesmo cabível a aplicação da norma insculpida no art. 44 do Código Penal, pois havendo ‘circunstância judicial desfavorável (antecedentes) e sendo o acusado reincidente, ainda que não específico, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos (art. 44, II e III, do CP)’ (AgRg no AREsp n. 2.172.247/DF, relator Ministro Olindo Menezes – Desembargador Convocado do TRF 1.ª Região –, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022). 



    Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus” (doc. 4).



    4. Essa última decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa insiste na alegação de constrangimento ilegal decorrente da imposição do regime fechado para o cumprimento da pena imposta. 



    Aponta “equívoco também com relação à fixação do regime inicial de cumprimento da pena do Paciente, sendo certo que o regime deveria ser minimamente o semiaberto, considerando o montante da pena aplicada” (fl. 3, e-doc. 5).



    Argumenta que “a motivação utilizada para aplicação do regime mais severo ao acusado, qual seja, a reincidência, trata-se de circunstância que já foi analisada no processo trifásico de dosimetria, não podendo haver sob a mesma égide o agravamento do regime, sob pena de bis in idem” (fl. 4, e-doc. 5). 



    Assevera que deveriam ser observadas a Súmula n. 718 deste Supremo Tribunal e as Súmulas ns. 440 e 269 do Superior Tribunal de Justiça (fls. 4-5, e-doc. 5). 



    Ressalta que “a pena privativa de liberdade pode e deve ser substituída por restritiva de direitos de modo a efetivar os princípios da proporcionalidade/razoabilidade em matéria penal e da individualização da pena, conforme preceito do art. 44, do Código Penal” (fl. 6, e-doc. 5).



    Enfatiza que “a culpabilidade, personalidade do agente, as circunstâncias do crime e as suas consequências não se verificaram anormais à espécie, de modo que cabível a substituição da pena corpórea, conforme regra autorizadora do art. 44 do Código Penal” (fl. 6, e-doc. 5).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante do exposto, requer-se a concessão da liminar para que seja imposto regime aberto para início de cumprimento de pena do Paciente e, subsidiariamente, se assim não entenderem Vossas Excelências, requer-se a fixação do regime semiaberto por ser medida suficiente e adequada.



    No mérito, requer seja a ordem concedida em definitivo fixando-se o regime aberto para início de pena e, subsidiariamente, o regime semiaberto” (fls. 7-8, e-doc. 5).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o Habeas Corpus n. 790.753/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). Na mesma linha o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    7. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos antecedentes para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, pela necessidade de reexame de provas, a que não se presta essa ação constitucional (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    8. Na sentença condenatória, o juízo da Décima Segunda Vara Criminal do Foro Central Criminal da Barra Funda/SP (Ação Penal n. 1522191-62.2020.8.26.0228) fixou a reprimenda imposta ao paciente pelo crime de furto qualificado, nestes termos:



    “Atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal e bem sopesados os seus requisitos, entendo que é o caso de fixar a pena base acima do mínimo legal, pois o sentenciado possui maus antecedentes criminais (certidão de fls. 200/204), possuindo condenações anteriores com trânsito em julgado, com penas já extintas, que não serão reconhecidas na segunda fase de fixação da pena como reincidência. Também incide uma das qualificadoras nesta fase, conforme já fundamentado acima com relação aos demais réus. Assim, aumento a pena base em 1/6 (um sexto), fixando-a em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.



    Na segunda fase de fixação da pena, quanto à agravante do artigo 61, II, ‘j’ do Código Penal, aplico o mesmo entendimento acima quanto aos demais réus. O réu é reincidente em crime doloso (certidão de fls. 200/204), motivo pelo qual elevo a pena em mais 1/6 (um sexto), resultando na pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, não havendo outras agravantes ou atenuantes a serem consideradas. 



    Por fim, na terceira e última fase, não existem causas de aumento ou de diminuição de pena. Dessa forma, torno definitiva a pena em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, sendo cada dia multa fixado no piso legal. 



    O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, em razão dos maus antecedentes e da reincidência do réu, sendo inviável a fixação de regime mais brando. 



    Inviável a substituição por restritiva de direitos em razão da reincidência do acusado (artigo 44, inciso II do Código Penal), não se mostrando a substituição socialmente recomendável” (fls. 6-7, e-doc. 1 - grifos nossos).



    9. O Tribunal de Justiça de São Paulo julgou improcedente a revisão criminal interposta pela defesa. Estes os fundamentos adotados pelo Relator, Desembargador Mazina Martins, quanto à aplicação do regime fechado:



    “No caso, o regime fechado decorreu de simples consideração legal: ao ter desabonadas as circunstâncias judiciais, e ser também reincidente, Rogério evidentemente não tem acesso ao enunciado das súmulas 269 e 440 do Superior Tribunal de Justiça ou da súmula 718 do Supremo Tribunal Federal. No seu caso, diversamente, aplica-se sim o fechado como aquele necessário às tarefas de prevenção e repreensão do ilícito cometido (Código Penal, artigo 59, caput c/c inciso III), aliás, até mesmo independentemente de eventual tempo de prisão provisória que porventura tivesse ele cumprido, posto reincidente” (fl. 8, e-doc. 3).



    10. Na decisão questionada, a Ministra Laurita Vaz denegou a ordem, com os seguintes fundamentos: 



    “Como se vê, embora a pena fixada seja inferior a quatro anos, a Corte local consignou, expressamente, que o regime inicial fechado decorreria da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e, ainda, da reincidência do Paciente, o que de fato, justifica a fixação do regime prisional mais severo, compreensão extraída da norma positivada nos arts. 59 e 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal. 



    De fato, não há se falar em aplicação dos entendimentos sedimentados na Súmula n. 718 do Supremo Tribunal Federal e 440 e 269 desta Corte, por uma simples razão: a pena-base aplicada ao Paciente não foi fixada no mínimo legal, pois houve o reconhecimento de vetoriais negativas. 



    Nesse sentido, destaco que ‘[n]ão há constrangimento ilegal na manutenção do regime inicial fechado ao réu reincidente quando, não obstante a pena haja sido fixada em menos de 4 anos de reclusão, há circunstância judicial desfavorável’” (fl. 3, e-doc. 4).



    11. Na espécie, o juízo sentenciante fixou o regime inicial fechado com fundamento na reincidência e nos maus antecedentes do paciente. 



    Embora a pena de reclusão imposta ao paciente permitisse a fixação de regime prisional aberto, aqueles fatores listados pelas instâncias antecedentes, a saber, a reincidência e os maus antecedentes do paciente conduziram à fixação do regime inicial fechado, em consonância com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 



    1. A existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência do agravante são justificativas idôneas para a imposição de regime fechado. 



    2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 210.394-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REGIME INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (…)



    2. Inviável o abrandamento do regime prisional fixado pelas instâncias anteriores, consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 209.616-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. (…) FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 176.217-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2019).



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



     



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora